Tribunal: TJBA
Processo: 0558979-55.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0558979-55.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALEXSANDRO BARBOSA Advogado(s): LUANA TELES BRAGA LEAL, FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAPJ). NÍVEIS IV E V. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DIREITO ADQUIRIDO, IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por servidor público estadual em face de acórdão proferido em apelação cível que negou provimento ao recurso, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de parcelas retroativas da Gratificação de Atividade Policial (GAPJ), nos níveis IV e V. 2. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise expressa dos arts. 5º, XXXVI, e 37, caput e XV, da Constituição Federal, sustentando que a não aplicação desses dispositivos constitucionais implicaria negativa de prestação jurisdicional, em especial para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de dispositivos constitucionais relativos ao direito adquirido, à legalidade e à irredutibilidade de vencimentos, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com fins prequestionadores. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado apreciou substancialmente a matéria constitucional invocada, especialmente no que se refere ao princípio da legalidade e à impossibilidade de reconhecimento de direito adquirido à vantagem pecuniária sem regulamentação, conforme destacado nos itens 3.1, 3.4 e 3.5 da decisão colegiada. 5. A ausência de menção expressa a cada dispositivo constitucional não configura omissão quando os fundamentos jurídicos aplicáveis ao caso tenham sido efetivamente enfrentados pelo órgão julgador, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC e da jurisprudência do STJ. 6. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida nem à renovação de fundamentos recursais rejeitados pelo acórdão anterior. 7. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os limites legais de admissibilidade, sendo desnecessária a manifestação explícita do tribunal sobre todos os dispositivos invocados, por força do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de número 0558979-55.2015.8.05.0001, em que são partes embargante e embargada, respectivamente, ALEXSANDRO BARBOSA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relato Presidente